Tribunal: TJDFT
Processo: 0711624-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. COTAS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. AUSENTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, parte ré, contra a r. sentença proferida pelo Juízo 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação declaratória de nulidade, proposta por JULIANO AMARAL DA SILVA, julgou procedente a pretensão do autor/apelado para garantir ao autor JULIANO AMARAL DA SILVA o direito a uma vaga nas cotas reservadas a negros e pardos e condenou a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ou, no montante recomendado pelo Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o que for maior, na forma do art. 85, §§2o, 3o, 8o e 8o-A, do CPC.
2. A sentença julgou procedente o pedido autoral com fundamento na eliminação arbitrária do candidato, que se contrapõe aos documentos arrolados nos autos.
3.Cumpre ressaltar que os critérios da banca examinadora não restaram comprovadamente terem sido teratológicos ou flagrantemente ilegais, de forma que não cabe ao Judiciário intervir.
4. Cabe ao Poder Judiciário se ater a análise da legalidade do ato e, em que pese a alegação da ocorrência de ilegalidade no procedimento de verificação de sua inclusão no sistema de cotas, pela comissão de heteroidentificação, tal circunstância não restou devidamente comprovada. Por outro lado, as fotos, vídeos, laudos apresentados pelo apelado não são aptos a substituir a análise da comissão. Conforme previsto no edital item 6.2.6.2 do concurso não “serão considerados, para fins do disposto no subitem 6.2.6 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais.”
5. Portanto, não verificada ilegalidade pela banca examinadora, não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo. Assim, prevalece a discricionariedade da comissão com base nas normativas editalícias devidamente cumpridas.
6. Recurso conhecido e provido para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial.